Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-10.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800693-10.2022.8.14.0035

APELANTE: ORICELI GOMES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADO.

1. QUANTO AO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE, ENTENDO QUE ESTE DEVE SER MANEJADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, OBSERVANDO-SE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 30, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, CONFORME SEDIMENTADO NESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.

2. ADEMAIS, NO CASO EM CONCRETO, OBSERVA-SE QUE O MAGISTRADO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, NOS MESMOS TERMOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTERIORMENTE DECRETADA, CONSIDERANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS MOLDES DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

3. TESE PRELIMINAR REJEITADA.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. a materialidade do crime restou comprovada através dos Auto de Prisão em Flagrante nº 2022.0038773-DPF/SNM/PA, ID 13898800, do Termo de Apreensão nº 2130704/2022, ID 13808800, pág. 08, do Boletim Individual Criminal, ID 13898800, pág. 13, e do Laudo de Perícia Criminal Federal acostados aos autos, ID 13898800, pág. 27-28, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “40 tabletes, contendo substância de cor branca prensada, com massa bruta de 43.283g (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e três gramas, (...). Revestidos com filme plástico transparente e contendo porção de material em pó, de cor marrom, que aparentando ser café, além de substância oleosa impregnada. (...)”, a qual foi positivada para o alcalóide “cocaína”.

2. Sob o prisma da autoria delitiva, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

3. Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais federais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas dentro do camarote reservado pelo apelante, se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram descobertos, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

4. Condenação mantida.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: NÃO ACOLHIDO.

1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como as diretrizes do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, exasperando a pena basilar acima do mínimo legal de maneira fundamentada, em estrita observância ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988, e ao teor da Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA, razão pela qual não há o que modificar na dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante.

2. Ademais, nos delitos tipificados na Lei de Drogas, a fixação da pena-base orienta-se pelas disposições do artigo 42 da mesma norma, com preponderância sobre o artigo 59 do Código Penal, somente podendo ser estabelecida no mínimo legal se todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorre na hipótese.

3. Desta forma, verifico que a ponderação desfavorável dos vetores natureza e quantidade de entorpecentes, de maneira fundamentada, permite a elevação da pena basilar acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça, através da Súmula nº 23/2016, a qual recomenda: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

4. NÃO HAVENDO ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA APLICADA, INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e seis de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ORICELI GOMES FARIAS
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico interestadual de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 13898838, que no dia
09 de junho de 2022
, por volta das 15h00min, no Rio Amazonas, cidade de Óbidos/PA, o denunciado Oriceli Gomes Farias, ora apelante, foi flagrando trazendo consigo e transportando, para difusão ilícita, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente, consistente em 43.283Kg (quarenta e três quilos duzentos e oitenta e três gramas) de “cocaína”, conforme atestado em laudo pericial.

Segundo restou apurado, uma equipe da Polícia Federal realizava fiscalização de rotina, na Operação “Ágata”, no Porto de Óbidos, quando adentraram na embarcação Navio Motor Samarino II, que realizava o trajeto de Manaus/AM – Santarém/PA, perceberam que o camarote nº 02, estava trancado, sem ninguém, ocasião em que o comandante da embarcação informou que o camarote estava em nome do ora apelante. Achando estranho que o ora apelante havia reservado um camarote no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e viajava de rede no saguão da embarcação, os agentes federais solicitaram a abertura do camarote e realizaram a revista, momento em que encontraram uma caixa de papelão, com os entorpecentes citados acima.

Perante a guarnição da Polícia Federal, o ora apelante informou que não sabia que continha drogas na referida caixa, aduzindo que estava levando a mercadoria para uma empresa de construção civil na cidade de Belém/PA, bem como declarou que estava em viagem do Porto Velho/RO para Belém/PA, e que havia embarcado no Porto de Manaus/AM, ao meio-dia.

Ao realizar a vistoria na caixa apreendida com o ora apelante, os agentes federais encontraram em seu interior 43.283Kg (quarenta e três quilos duzentos e oitenta e três gramas) de “cocaína”, dividido em 40 (quarenta) tabletes plastificados, além de 02 (dois) bilhetes de embarcação Agência de Passagem J. S. Marinho, sendo um mão e outro camarote nº 02, ambos com destino a cidade de Belém/PA, data da compra 06/06/2022, data da viagem: 08/06/2022, e 01 (um) aparelho celular, conforme termo de apreensão juntado aos autos.

A quantidade de drogas apreendidas, os bilhetes apreendidos, e o laudo de perícia criminal federal, constante dos autos, comprovam que o ora apelante partiu em posse da droga de Manaus/AM, com destino a Belém/PA, ficando assim demonstrado a causa de aumento de pena do tráfico interestadual.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 e 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
14 de outubro de 2022
, ID 13898875, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
23 de fevereiro de 2023
, ID 13898942.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em 13 de março de 2023, ID 13898952.

Em suas
razões recursais
, ID 13898957, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, demandou a redução da pena aplicada pelo juízo
a quo
, com a posterior substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13898960, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida incólume a sentença condenatória prolatada contra o ora apelante.

Nesta
Superior Instância
, ID 14221344, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
ORICELI GOMES FARIAS
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13898957, a defesa requereu, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, demandou a redução da pena aplicada pelo juízo
a quo
, com a posterior substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Na incidência de questionamento preliminar, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Inicialmente, quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). O apenado NÃO poderá apelar em liberdade, se pretender recorrer desta decisão, face o regime de pena aplicado. Ademais,
considerando que permaneceu preso durante toda a instrução criminal
,
deverá recorrer nessa condição, pois, com a condenação, restou comprovada culpa e demonstrada, concretamente, a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública diante da periculosidade concreta de sua conduta ousada em transportar mais de 48kg de cocaína entre estados da Federação
. Expeça-se guia de execução provisória de pena.
” ID 13898943.
Grifei

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
rejeito
o pedido preliminar em escrutínio.

2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “
(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)
.”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, conforme atestado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...).
DA MATERIALIDADE
.
A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é incontestável, conforme o Laudo de Exame Definitivo de Constatação de Substância Entorpecentes que repousa no ID n. 65318633 – pág. 27 a 30 –, referente à substância apreendida, vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, assim como do auto de apresentação e apreensão que repousa no ID n. 27963368, onde consta que foi apreendida a quantidade de 43.283 gramas divididas em 20 tabletes
.
DA AUTORIA
.
Extrai-se dos depoimentos colhidos pelos policiais federais que efetuaram a prisão do denunciado, que em fiscalização de embarcações, no porto de Óbidos, no navio provindo de Manaus-AM, quando da vistoria dos camarotes, logrou êxito em localizar substância entorpecente, de propriedade do denunciado, escondida dentro de duas caixas. Tem-se que o réu havia alugado o camarote para acomodar as caixas, e que fora contratado para entrega-las na cidade de Belém/PA
. Assim,
os elementos de prova colhidos na fase policial, em cotejo com os depoimentos prestados em juízo, não deixam margem para dúvida de que o réu estava transportando droga ilícita, incorrendo, sem dúvida alguma, na conduta do art. 33, da Lei n. 11.343/06
, fazendo, assim, com que a população esteja exposta a mal tão grave que vem assolando a juventude do nosso país, tudo com a finalidade do lucro fácil, porém ilícito. (...).
A prova oral produzida não dá margem para dúvida quanto a autoria delitiva, haja vista que o réu foi contratado por um indivíduo em Porto Velho para apanhar a droga na cidade de Manaus e leva-la até a cidade de Belém/PA
. TESE DA DEFESA TÉCNICA. A defesa técnica aduziu que o réu não tinha conhecimento que dentro das duas caixas havia droga. Ingenuidade ou falta de bom senso por parte do réu ao aduzir que não tinha conhecimento do conteúdo da caixa que transportavam. Não restou suficientemente demonstrado, pelas circunstâncias que envolveram a prática criminosa, que o réu não tinha conhecimento, posto que ao menos assumiu o risco de estar transportando algo ilícito na caixa, na medida em que recebeu os volumes de pessoa que sequer conhecia, tampouco arrolou dita pessoa como testemunha para corroborar sua tese.
É frágil a tese do réu de negativa de autoria, posto que o arcabouço probatório é robusto e apto a ensejar um decreto condenatório, na medida em que o réu transportava o material entorpecente em alta quantidade e da espécie mais nefasta à saúde pública
. (...). CAUSA DE AUMENTO DE PENA POSTULADA PELO MP. Requereu o MP fossem aplicadas as causas de aumento de pena previstas no art. 40, V da Lei 11.343/2006, que assim dispõe: (...).
Assiste razão ao parquet pois restou narrado na denúncia que a droga apreendida com o réu saiu de Manaus/AM e foi apreendida em Óbidos/PA, tendo como destino a cidade de Belém, configurando, certamente, o tráfico interestadual de drogas. Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do ilícito DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE imputado ao acusado, sua condenação é medida imperiosa
. (...)
.” ID 13898943.
Grifei

No caso concreto, portanto, conforme asseverado pelo magistrado
a quo
, a
materialidade do crime
restou comprovada através dos
Auto de Prisão em Flagrante nº 2022.0038773-DPF/SNM/PA
, ID 13898800, do
Termo de Apreensão nº 2130704/2022
, ID 13808800, pág. 08, do
Boletim Individual Criminal
, ID 13898800, pág. 13, e do
Laudo de Perícia Criminal Federal
acostados aos autos, ID 13898800, pág. 27-28, os quais atestam que fora encontrado na posse do ora apelante “
40 tabletes, contendo substância de cor branca prensada, com massa bruta de 43.283g (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e três gramas
,
(...). Revestidos com filme plástico transparente e contendo porção de material em pó, de cor marrom, que aparentando ser café, além de substância oleosa impregnada. (...)
”, a qual foi positivada para o alcalóide “
cocaína
”.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Federal
Felipe de Castro Mourão Rangel
, reafirmou:

“
(...). Que é agente de polícia federal;
que o flagrante se deu durante uma fiscalização em conjunto com a Marinha em uma embarcação advinda de Manaus
; que o denunciado foi fiscalizado porque o depoente suspeitou do sotaque dele e por torcer pelo botafogo, igualmente como o depoente;
que ao fiscalizar os camarotes o Comandante disse que Oriceli era o responsável pelo camarote, o que causou estranheza ao depoente, pois o réu estava dormindo na rede
;
que realizando a vistoria no camarote localizou-se a mala contendo a droga apreendida
;
que o denunciado confirmou que a bagagem lhe pertencia
;
que o réu informou que estava vindo de Manaus e que estava transportando a droga para uma empresa com destino Belém
;
que na bagagem não tinha identificação de empresa
;
que a quantidade droga era alta
;
que durante a fiscalização na embarcação, o camarote estava fechado, ocasião em que foi acionado o comandante para abrir, porém o réu assumiu que o camarotes lhe pertencia e então abriu para fiscalização
;
que a abordagem inicial foi com o réu na rede, e ele não relatou que o camarote lhe pertencia
; que as malas estavam no chão, e algumas em cima da cama;
que a droga foi encontrada, na verdade, em caixas
;
que salvo engano no camarote estavam apenas as caixas de uma empresa
,
se tratando de 02 caixas
;
que a mala do réu estava com ele próximo a rede
; que reafirma que trocou conversa com o réu por ele estar com a camisa do Botafogo, pois o depoente é carioca; que não havia qualquer informação prévia sobre a pessoa do réu;
que o camarote foi o próprio réu quem contratou
; que o réu colaborou com o trabalho policial;
que a todo momento o réu disse que as caixas era material da empresa
; que a embarcação foi fiscalizada quando ela atracou no cais de Óbidos. (...)
.” Extraído do ID 13898943.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
Erick de Almeida Juvenato
, Policial Federal, em juízo, acrescentou:

“
(...).
Que estava presente no dia do fato e foi o primeiro policial que adentrou o camarote
;
que o réu não estava no camarote, porém o responsável pela embarcação identificou o dono do camarote
;
que a droga veio de Manaus, e o réu disse que estava a serviço de uma empresa transportando a caixa
;
que foi o próprio réu quem abriu o camarote
; que o réu foi colaborativo, não apresentando resistência;
que a versão do réu é de que o material se tratava de uma encomenda de empresa de engenharia
; que o réu aparentou estar constrangido;
que o réu disse que iria fazer um serviço de pintura, e que aproveitou para levar a encomenda para um rapaz
;
que dentro do camarote tinha apenas pertences para viagem, uma mala com roupa, e a caixa que estava com o material entorpecentes
;
que se tratavam de duas caixas
;
que não tinha nada escrito nas caixas
;
que as caixas com a droga estavam dentro de outras caixas
;
que esclarece que se tratavam de dois volumes (duas caixas)
;
que se tratava de sobreposição de caixas
. (...).
” Extraído do ID 13898943.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
transportar
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - PRELIMINAR - CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS ILÍCITAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - AÇÃO MOTIVADA - MÉRITO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES AO ÉDITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO APELANTE CABALMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - RECURSO NÃO PROVIDO.

– (...). -
Se os elementos de convicção colhidos nos autos comprovam suficientemente que o apelante era o responsável pelo depósito e guarda remunerada das drogas ilícitas apreendidas em sua residência, deve ser confirmada sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10000221593445001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/11/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – 15G DE "COCAÍNA" E 3G DE "CRACK" - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – AMPARO NOS FIRMES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Se o conjunto probatório é firme em demonstrar a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou evidenciado pela confissão extrajudicial do réu, pelos uníssonos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, além de outros elementos de convicção, de rigor a manutenção da sentença condenatória pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da referida lei
.
(TJ-MS - APR: 00010028220218120026 MS 0001002-82.2021.8.12.0026, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 19/01/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/01/2022).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais federais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas dentro do camarote reservado pelo apelante, se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram descobertos, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE
-
Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório
. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
–
(...). -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado transportando substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR ORICELI GOMES FARIAS, por infração ao art. 33, caput, “transportar e trazer consigo” c/c art. 40, V da Lei n. 11.343/06, pelo que
passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB
, observando-se, contudo, o
disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente
.
Reconheço como grande a quantidade de droga apreendida, o que me afigura culpabilidade em grau acentuado, haja vista que foi apreendido com o réu mais de 48kg (quarenta e oito quilos) de material entorpecente
. O réu
não registra maus antecedentes
, uma vez que não consta nos autos que tenha sido condenado. A
conduta social do acusado foi aferida como boa
;
A personalidade do agente não foi aferida nos autos
, pois demandaria estudo por profissional da área.
Os motivos do crime são próprios do tipo penal, qual seja, lucro fácil
;
As circunstâncias do crime destoam da norma penal, pois a droga apreendida com o réu se trata de cocaína, uma das mais nefastas à saúde pública
.
As consequências do delito são próprias do tipo penal
.
Não há que se falar no comportamento da vítima
. Situação econômica do réu razoável. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo
pena-base
em
08 (oito) anos de reclusão
.
Na segunda fase da aplicação da pena não constato a presença de circunstâncias atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena base
.
Registro que o réu não confessou a prática delitiva, tendo sustentado a tese de negativa de autoria
.
Incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que não há prova nos autos de que o réu se dedicava a atividade criminosa, ou que tenha maus antecedentes ou que integre organização criminosa, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 dias multa
.
Por fim, incide a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V da Lei n. 11.343/2006, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) por se tratar de cocaína e da alta quantidade de droga (48kg), passando a dosar a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20(vinte) dias de reclusão e 800 dias multa
,
TORNANDO-A DEFINITIVA
. Fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato. (...). Aplicando-se a detração para o réu, tem-se que ele está preso desde 09/06/2022, pelo que reconheço 08 meses e 17 dias de pena cumprida, restando, ainda, 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de pena a cumprir. Face a pena aplicada, e considerando que se tratar de crime equiparado a hediondo,
fixo o REGIME de cumprimento inicial de cumprimento da pena o FECHADO
, o que faço nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP. (...)
.” Extraído do ID 13898943.
Grifei

Ao compulsar os autos, portanto, verifica-se que na
1ª fase de dosimetria da pena
, após a análise das circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal
, e as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
o patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, como sendo o necessário e suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram aferidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a
pena intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior, qual seja,
08 (oito) anos de reclusão
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, o juízo singular reconheceu a incidência da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, reduzindo a pena na
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
, diminuindo a pena ao patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Não obstante, o magistrado primevo reconheceu, ainda, a incidência da
causa de aumento do inciso V, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006
, em razão do transporte de narcóticos ter ocorrido entre duas unidades federativas diferentes, exasperando a pena na fração de 1
/3 (um terço)
, restando, assim, a
pena em definitivo
no patamar de
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
800 (oitocentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico interestadual de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, bem como as diretrizes do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, exasperando a pena basilar acima do mínimo legal de maneira fundamentada, em estrita observância ao disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 17 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual
não há o que modificar na dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante
.

Ademais, nos delitos tipificados na Lei de Drogas, a fixação da pena-base orienta-se pelas disposições do artigo 42 da mesma norma, com preponderância sobre o
artigo 59 do Código Penal
, somente podendo ser estabelecida no mínimo legal se todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorre na hipótese.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO (3,5 TONELADAS DE MACONHA). REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11343/06. NÃO APLICAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE REFLEXO NA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
. Na hipótese, foram apreendidos mais de 3,5 toneladas de maconha. 2. (...).
(STJ - AgRg no REsp: 1960690 PR 2021/0297475-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021).
Grifei

Desta forma, verifico que a ponderação
desfavorável
dos vetores
natureza
e
quantidade de entorpecentes
, de maneira fundamentada, permite a elevação da
pena basilar
acima do patamar mínimo legal, consoante entendimento sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, através da
Súmula nº 23/2016
, a qual recomenda: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA. CRIANÇA EM TENRA IDADE. SEXO ORAL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS ESTRANHOS AO TIPO PENAL.

1. O
agravante foi condenado como incurso nas penas do art. 217-A do Código Penal e do art. 240 da Lei n. 8.069/1990, na forma de concurso material, uma vez que praticou sexo oral em criança que, na dato do fato, contava com apenas 6 (seis) anos de idade, além de ter fotografado a genitália da ofendida com um aparelho celular
. 2.
A exasperação da pena-base cominada ao crime de estupro de vulnerável, especificamente, foi motivada pela instância ordinária pela reprovação de três vetoriais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do crime
. 3.
Com relação à culpabilidade do agente, a valoração negativa fundada na maior reprovabilidade do fato mostra-se alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a tenra idade da vítima à época do crime sexual constitui fundamento idôneo e capaz de fundamentar o recrudescimento da resposta penal. Precedentes
. 4.
Válidas, também, as razões explicitadas para corroborar a reprovação das circunstâncias do crime, pois, nesse particular, a instância ordinária considerou o modus operandi empregado na execução do estupro de vulnerável, quando o réu, aproveitando-se da ingenuidade da ofendida e de seu interesse em conhecer “o shopping”, levou-a para lugar ermo a fim de praticar o abuso sexual e de fotografar suas partes íntimas, sem olvidar, ainda, das ameaças dirigidas posteriormente à criança com o nítido intuito de ocultar a ação delituosa. Precedentes
. 5.
No tocante às consequências do crime, assim como ocorre com as demais circunstâncias judiciais reprovadas, o juízo de censura lançado pela instância ordinária sobre a vetorial encontra respaldo em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal violado
.
No ponto, foi destacado o efeito deletério do abuso sexual na vida da criança que “não mora mais com a sua genitora e está com a sexualidade aflorada, como bem indicou o laudo psicológico realizado
”. 6.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o trauma causado à vítima do estupro de vulnerável - criança com apenas 6 (seis) anos de idade - é justificativa adequada para o aumento da pena-base respectiva
.
Precedentes
. 7. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp: 1635033 PA 2019/0374856-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).
Grifei

Além disso, vale lembrar, não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade e ao princípio da proporcionalidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
A existência de circunstâncias judiciais negativas, na primeira fase da dosimetria, devidamente fundamentadas, inviabiliza a aplicação da pena base no mínimo legal
. 2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.
(TJ-PA - RVCR: 00024225420188140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 05/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 07/11/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. (...).

-
Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador
.
Assim, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso
.
Já que, pela existência de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, culpabilidade, circunstâncias e consequências, devidamente fundamentadas, houve a elevação da pena base em 01 (um) ano. (...).
(TJ-PA 00093300820178140051, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 26/09/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 04/10/2022).
Grifei

Ademais, é cediço que para que seja reconhecida a almejada causa de diminuição de pena disposta no
§4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, o agente deve preencher, de modo cumulativo, os quatro vetores legais, que se consubstanciam em:
primariedade, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
.

Na hipótese, o magistrado primevo aplicou a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, na
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
considerando, não apenas a expressiva quantidade de droga transportada, tratando-se de aproximadamente
48kg (quarenta e oito quilogramas)
de “
cocaína
”, de alto poder viciante, como também verificando que o entorpecente vinha sendo deslocado do Estado do Amazonas para o Estado do Pará, através de embarcação marítima, acondicionado de maneira característica e devidamente fracionado, circunstâncias excepcionais a justificar a fração de diminuição utilizada na decisão.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA.

1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2.
As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa
. 3.
Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido
.
(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3
. Rever tal montante requer o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 2. A
redução de 1/5 em razão da quantidade e variedade das drogas (330g de maconha e 3,5g de cocaína) apreendidas não demonstra flagrante desproporcionalidade que justifique a reforma do acórdão impugnado
. 3. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 558317 SC 2020/0014769-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020).
Grifei

Nessa ordem de ideias, compreendo que o ora apelante
não faz jus
a uma nova dosimetria da pena, razão pela qual
rechaço
a pretensão recursal ora examinada.

Não havendo alteração do
quantum
da pena aplicada, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 do Código Penal
.

Ante o exposto, convergindo com o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações do r. pronunciamento condenatório ora objurgado, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/07/2023